Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ICMS- DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

2. Frisa-se que, quando do julgamento do Tema 1.093, não houve a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual/Distrital. Na realidade, a Corte Suprema tão somente suspendeu a sua eficácia até a edição da Lei Complementar no 190/22. Nesse cenário, a edição de lei complementar a veicular normas gerais acerca do diferencial de alíquotas, constitui requisito formal, condição de eficácia, para a cobrança do tributo, e exatamente por esta razão foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal a validade das leis estaduais e do tributo em si.

3. Após julgamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093), houve inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar Federal no 190/2022, a qual criou uma inédita relação jurídico-tributária.

4. A promulgação da Lei Complementar n. 190/2022 equivale à instituição de tributo o que impõe a observância do princípio da anterioridade anual, somente autorizando a cobrança do ICMS-DIFAL a partir do exercício financeiro de 2023, não estando o ICMS inserido nas hipóteses de exceção de incidência da anterioridade previstas no art. 150, § 1o, da CF.

5. A Lei nova instituidora de normas concernentes ao Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL) deve respeitar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por força do que expressamente dispõe o art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.